Tribunal: TJBA
Processo: 8022353-77.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022353-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AGENCIA ESTADUAL DE DESFESA AGROPECUARIA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LOUISE MOSCOVITS XAVIER FRANCA, ANDRE DE ARAUJO GALLO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADE DE ABATE DE JUMENTOS. ALEGAÇÃO DE RISCO DE EXTINÇÃO DA ESPÉCIE E CONTAMINAÇÃO POR ZOONOSES. QUESTÕES AMBIENTAIS E SANITÁRIAS RELEVANTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DADOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS ESPECIALIZADOS. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA OBJETIVA. COMPLEXIDADE DAS QUESTÕES VETERINÁRIAS, EPIDEMIOLÓGICAS E AMBIENTAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ATIVIDADE ECONÔMICA LÍCITA QUE ENVOLVE MILHARES DE PESSOAS COMO MEIO DE SUBSISTÊNCIA. IMPACTO SOCIAL DA PARALISAÇÃO. JUÍZO DE PONDERAÇÃO ENTRE INTERESSES AMBIENTAIS E SOCIAIS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA. SUGESTÃO DE PRIORIDADE PROCESSUAL DIANTE DA NATUREZA DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000332-26.2022.8.05.0006, em que figuram como agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como agravados NORDESTE PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.